Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-74.2024.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003115-74.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIAN ROGER ARAUJO CEBALHO - CPF: 705.628.691-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISMEIRE GALIANO - CPF: 018.580.531-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO.
DESCABIMENTO.
PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. MAUS
ANTECEDENTES.
MANTIDOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa contra sentença
que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ante a ausência de oitiva da vítima em juízo, e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime e dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar
:
(i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, mesmo sem a oitiva da vítima em juízo;

(
ii
) se é idônea a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria; e

(
iii
) se é possível a consideração de condenação anterior, alcançada pelo período depurador, como maus antecedentes.

III. Razões de decidir

4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. No caso, as declarações prestadas pela ofendida na fase extrajudicial encontram respaldo no laudo de exame de corpo de delito e no depoimento testemunhal colhido em juízo, sendo suficientes para a manutenção da condenação.

6. A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta, o que não se verifica na hipótese, impondo-se o seu afastamento.

7. As condenações transitadas em julgado, ainda que alcançadas pelo período depurador, podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos de prova.

2. A exasperação da pena-base com fundamento nos motivos do crime exige motivação concreta que demonstre reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal.

3. Condenações penais transitadas em julgado, ainda que alcançadas pelo período depurador, podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CP, art. 61, II, “f”; CP, art. 64, I; CP, art. 129, §13; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/8/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CRISTIAN ROGER ARAÚJO CEBALHO

APELADO:
MINISTÉRI
O PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN ROGER ARAUJO CEBALHO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n. 1003115-74.2024.8.11.0006, o
condenou

pela prática do crime tipificado no
art. 129, §
13, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 324275946, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
por insuficiência probatória
, argumentando que os elementos produzidos em juízo são insuficientes para lastrear um decreto condenatório, uma vez que a vítima não compareceu em audiência para ratificar a versão acusatória. Subsidiariamente, requer o
decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais
relativas aos
antecedentes
do agente e aos
motivos
do crime
,
por entender inidônea a justificativa empregada na sentença
.

Contrarrazões são vistas no ID 324275953, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 337065366.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado,
razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

N
arra a exordial acusatória(ID
324275868
)que,
no dia 29 de março de 2024, por volta das 21h40min, na residência localizada na
r
ua 13, prédio da antiga rodoviária,
d
istrito do Caramujo,
no
município e comarca de Cáceres/MT,
CRISTIAN ROGER ARAÚJO CEBALHO
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de
Francismeire
Galiano,
sua convivente, causando
-
lhe lesões corporais
,
conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
Consoante ao apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente há cerca de 05 (cinco) anos.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, o denunciado ingeria bebida alcoólica, na companhia dos amigos José Lucas Paiva da Cruz e
Edevilson
Paiva Lima.

Segundo consta, certo momento, o denunciado dirigiu-se até o quarto em que a vítima estava deitada e
desferiu-lhe
um tapa nas nádegas e um puxão de cabelo, acusando-a de ter ligado para o patrão dele, informando-o que ele e os amigos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Na sequência, a vítima levantou-se e saiu do quarto, momento em que o denunciado lhe desferiu um tapa nas costas, tendo ela revidado empurrando-o, fazendo-o cair ao solo.

Incontinenti, o denunciado levantou-se e desferiu dois socos na testa da vítima. Após, ela correu para a cozinha e ele apoderou-se de um facão na pia, na parte externa da residência, tendo desferido um golpe em direção a cabeça dela, sendo que, para se defender, a ofendida levantou o braço direito, sofrendo um corte no pulso.

Após, a vítima contatou sua filha N. V. G. de C. e pediu-lhe ajuda.

Tem-se que as agressões perpetradas pelo denunciado causaram lesões corporais na vítima, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 151920952).
”

Por esses fatos,

CRISTIAN ROGER
foi denunciado pela prática do crime

previsto no art.129, §
13
do Código Penal e, após a regular instrução do
feito, a denúncia foi julgada
procedente
para condená-lo
nos termos já relatados
,

contexto em que
exsurge irresignado
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da
s
tese
s
arguida
s
nas razões recursais.

1. Do pleito absolutório:

Conforme narrado, a defesa busca a absolvição
do apelante

CRISTIAN ROGER
,

argumentando, em síntese, que não há provas suficientes para amparar o decreto condenatório, já que a vítima não
compareceu em juízo para ratificar suas declarações.

A pretensão, porém,
não comporta provimento.

As
provas da ocorrência do crime
repousam no
auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no termo de representação criminal, no formulário nacional de avaliação de risco, no laudo de exame de corpo de delito (f. 124) (ID
324275465
e ss.), além da prova testemunhal colhida em juízo perante o contraditório e ampla defesa.

O apelante
CRISTIAN ROGER
, em seu interrogatório judicial, optou por utilizar seu direito constitucional ao silêncio (ID
324275932
).

A
ofendida
Francismeire
Galiano

prestou depoimento apenas extrajudicialmente, oportunidade em que afirmou ter sido agredida pelo recorrente e, embora não tenha comparecido em juízo, sua versão
fo
i
devidamente confirmada por meio das declarações prestadas pela testemunha
José Lucas Paiva da Cruz
, que presenciou o ocorrido.

Ouvida em juízo (
ID
324275932
)
, a testemunha
José Lucas

narrou que, na ocasião, estava na residência da vítima com o recorrido e
seu primo,
com os quais estava consumindo bebida alcoólica, enquanto a ofendida estava dentro da casa. Relatou que, em determinado momento,
seu primo
Edevilson

começou a passar mal e a vítima lhe deu um lençol p
ara que pudesse se deitar, tendo o recorrente entrado na residência em seguida.

A testemunha seguiu narrando que, nesse momento, percebeu que
Francismeire
e
CRISTIAN
começaram a discutir dentro da residência e, instantes depois ambos saíram para a área externa da casa e passaram a se agredir, tendo o recorrente desferido diversos socos na vítima após ela tê-lo empurrado. Afirmou que correu para segurar o apelante, mas ele pegou uma faca de cozinha e tentou agredir a companheira, razão pela qual saiu para pedir ajuda, por receio de que algo mais grave ocorresse. Relatou
que, ao retornar, visualizou a ofendida com cortes das mãos e no pulso, tendo a polícia chegado logo em seguida.

E embora a ofendida não tenha
comparecido em juízo para
prestar depoimento, suas declarações extrajudiciais
também encontram respaldo no laudo de corpo de delito (ID
324275498
), no qual é descrita a presença de “
lesão incisa da região hipotenar da mão direita suturada, medindo 07cm e com 09 pontos” sic.
,
condizente com o histórico narrado.

Nesse contexto, curial destacar ser consabido que nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo se confirmada por outros elementos de prova, como no caso em exame, em que as lesões corporais refletidas
no laudo de corpo de delito mencionado
compatibilizam-se com as declarações extrajudiciais da ofendida e com o depoimento
testemunhal colhido em juízo
, elementos aptos a autorizar a confirmação do édito condenatório
.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
ARE
sp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência.
Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Por estes motivos, estou convencido de que o conjunto probatório existente nos autos é hábil à demonstração de que o
apelante
efetivamente praticou lesões corporais em desfavor da ex-companheira, devendo ser ratificado o desfecho condenatório.

2. Da pretendida retificação da dosimetria penal:

Subsidiariamente
, a defesa busca a reforma da sentença para afastar as circunstâncias judiciais d
os
maus antecedentes

e
motivos do crime
,
por entender que tais circunstâncias foram valoradas de maneira inidônea, já que a condenação utilizada pelo magistrado já ultrapassou o período depurador e os motivos se mostram inerentes ao tipo.

A fim de melhor contextualizar o inconformismo, transcrevo o excerto da sentença

(ID
324275942
)
:

“
(...)
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE: I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.
II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime.
O réu é portador de maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao delito que se julga (autos 0001795-60.2011.8.11.0006
).
III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores. IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência

de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.
V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam
circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem.
Os motivos do crime não são justificáveis.
VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie. VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie. VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
”

Com relação aos
motivos do crime
, como se sabe
, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente
ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora
, e, no caso dos autos, o magistrado não demonstrou de que maneira a
motivação
do
recorrente
ultrapassou a normalidade do tipo pena
l
a ele imputado a ponto de expor a vítima a um dano maior do que aquele já previsto pela
norma
, de modo que a referida circunstância deve ser afastada.

Não bastasse, o
sucinto

fundamento
externado pelo magistrado v
ai
de encontro ao entendimento sedimentado neste e. Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP) MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
É inadmissível a majoração da pena-base com base na “banalidade do crime”, sem que haja
fundamentação idônea que justifique o aumento da reprimenda, sendo necessário redimensionar a pena-base ao mínimo legal, ante a neutralização da circunstância judicial pertinente aos motivos do crime e da inexistência de qualquer outra vetorial negativa
.”
(N.U 0016927-36.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)– grifei.

Com relação aos
maus antecedentes
, não obstante o argumento defensivo, é notório que o período depurador serve para afastar a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, todavia, as condenações que já ultrapassaram esse período podem ser usadas para modular a pena na primeira fase a título de maus antecedentes, entendimento que, inclusive, encontra amparo no tema n. 150 do Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO
. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos,
fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
”
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277

DIVULG

20-11-
2020 PUBLIC
23-11-2020)

Dessa forma,
acolho parcialmente o pleito defensivo de reforma dosimétrica, apenas para afastar o desvalor conferido aos
motivos do crime
e passo à retificação da pena.

Da materialização da nova reprimenda
:

À vista da fundamentação acima exposta,
tratando-se de crime praticado antes da alteração promovida
pela Lei n
.
14.994, de 2024
,
com a neutralização
dos
motivos do crime
, promovo a readequação da pen
a
-base,
mantendo o reconhecimento dos maus antecedentes, e aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, não tendo sido objeto de recurso, mantenho
o agravamento conferido pelo art. 61, inciso II, alínea “f” no patamar de 1/6, e fixo a pena em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, que fica definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição a incidir da hipótese.

Fixo o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN ROGER ARAUJO CEBALHO
, para alterar a pena decorrente da prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (
Redação
anterior à
Lei n
.
14.994, de 2024
), que doravante passa a ser de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
mantidos inalterados os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1003115-74.2024.8.11.0006
.

Écomo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026